Tribunal: STF
Processo: RE 1389893
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em juízo de retratação, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. 



    01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 



    02. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido está em desacordo com a decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1126). Alega que a decisão reclamada admitiu a incorporação de vantagem pecuniária de modo diverso do que consta expressamente na lei que rege a matéria, conferindo efeitos retroativos sem expressa previsão legal neste sentido.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece ser provido. 



    No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nos seguintes termos: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Em outras palavras, esta Corte assentou que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia. 



    O acórdão recorrido determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma. Confira-se trecho pertinente da decisão:



    “[...]



    Referida lei entrou em vigor em 14 de abril de 2016, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2016, no entanto, estabeleceu a equiparação por meio de percentuais gradativos, a serem implantados entre os anos de 2016 e 2020.



    Ou seja, reconhecido o direito à equiparação pela Lei n° 4.834/2016, a partir de 01/01/2021 os vencimentos dos Analistas Judiciários deveriam ser totalmente equivalentes ao dos Técnicos Judiciários, mas não foi o que ocorreu. Dessa forma, devem ser pagas as diferenças, a partir da data em que a norma passou a produzir efeitos, até a efetiva implantação da integralidade do valor devido (entre 2016 e 2019).



    [...]



    Ante o exposto, exerço juízo de retratação, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação e julgar procedente, em parte, o pedido, de modo a reconhecer o direito dos autores à equiparação salarial em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.



    [...].”



    A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, a princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbro violação ao verbete vinculante do STF. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 50.085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; e Rcl 50.873 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa ora transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator